Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716793-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL MORAIS DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE VISITA. IRMÃO DO CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÃO DEVIDA. 1. Não se submete à detração penal o período em que o condenado esteve em liberdade provisória com o dever de recolhimento domiciliar noturno. 2. O direito do preso a visitas não é absoluto e pode ser restringido, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal. 3. Nos termos do artigo 6° da Portaria n° 8 de 25 de outubro de 2016 da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, o cumprimento de pena em regime aberto impede a realização de visita em estabelecimentos prisionais. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 do Código Penal, defendendo o cabimento de detração do período em que esteve em liberdade provisória com o dever de recolhimento domiciliar noturno; b) artigos 1° e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando o direito de receber a visita de seu irmão, ainda que esteja cumprindo pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 42 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010